Tribunal: TJBA
Processo: 8014176-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014176-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RITA DE CASSIA DE LIMA BARROS e outros

Advogado(s)
:
LUCAS DANTAS MARTINS DOS SANTOS

AGRAVADO: DALOCAN'S CONSULTORIA DE NEGOCIOS EIRELI

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS

A2

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO, INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. MATÉRIAS PRECLUSAS PELA COISA JULGADA. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Rita de Cassia de Lima Barros e Espólio de Maria Noélia de Lima Barros contra decisão interlocutória que rejeitou impugnação ao cumprimento provisório de sentença.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal gira em torno de: (a) eventual preclusão e coisa julgada sobre alegações de pagamento parcial e condição suspensiva da obrigação; (b) alegada desobediência do juízo de origem ao acórdão anterior; e (c) necessidade de caução para continuidade do cumprimento provisório da sentença.

III. Razões de decidir: Questões relativas a pagamentos anteriores e inexigibilidade foram examinadas e rejeitadas na sentença de mérito, transitada em julgado, não sendo admissível sua rediscussão na fase de cumprimento. O acórdão anterior apenas determinou nova análise do alegado excesso de execução, não implicando acolhimento automático da tese ou obrigatoriedade de perícia. A ausência de comprovação de pagamentos supervenientes à sentença impede o acolhimento de alegações de excesso de execução. Não há nulidade da sentença ou inexigibilidade do título, uma vez que a dívida foi reconhecida de forma líquida e certa, sem ressalvas ou condições. A exigência de caução no cumprimento provisório pode ser afastada diante da inexistência de risco de dano grave, irreparável ou de difícil reparação, especialmente quando os devedores possuem patrimônio expressivo e créditos judiciais relevantes.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "Não se admite, na fase de cumprimento de sentença, rediscutir matéria decidida na fase de conhecimento e coberta pela coisa julgada. A exigência de caução em cumprimento provisório de sentença pode ser afastada diante da ausência de risco de dano grave e da suficiência patrimonial do executado."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014176-56.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ESPÓLIO DE MARIA NOELIA DE LIMA BARROS registrado(a) civilmente como MARIA NOELIA DE LIMA BARROS e como Agravado DALOCAN'S CONSULTORIA DE NEGOCIOS EIRELI.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator